Tribunal: TJMT
Processo: 0002874-87.2015.8.11.0021
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002874-87.2015.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ORLANDO ALVES DE ARAUJO - CPF: 486.387.141-49 (EMBARGANTE), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: ORLANDO ALVES DE ARAUJO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO –
POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INCONFORMISMO DO EMBARGANTE –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – MATÉRIA NÃO INVOCADA NA APELAÇÃO – LIMITES RECURSAIS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALDIADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração que, sob alegação de existência de omissão no acórdão, pretendem a rediscussão de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora.

O
conjunto probatório dos autos e o pleito foram analisados com clareza e fundamentação suficiente no acórdão embargado, e não se vê nenhuma nulidade a ser sanada, consoante se extrai do voto condutor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0002874-87.2015.8.11.0021

EMBARGANTE: ORLANDO ALVES DE ARAUJO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios opostos por Orlando Alves de Araújo contra o acórdão no ID. 177143651, que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto e manteve a decisão proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Campinápolis que o condenou a 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, inciso I, da Lei 10.826/03.

Alega que houve omissão no acórdão por
“não analisar profundamente as razões do apelo e o peticionado em memorais apresentado conforme petição com o mais absoluto respeito em id 176444694 no tocante a prescrição bem como a questão do ‘in dúbio pró réu’ , o que pede vênia para ser analisado em reexame a toda a matéria dos autos, inclusive no tocante a alegada adulteração não realizada pelo embargante na referida arma. Não as realizou, a perícia por si só não comprova a autoria da ‘raspagem e autoria’.”
(
sic
)

Aduz afronta ao princípio da individualização da pena, bem como da razoabilidade e proporcionalidade ao manter a pena fixada pelo juízo de origem, eis que
“o quantitativo de pena atribuído as consequências do crime se mostra exagerado, vez que ultrapassa, em muito, o critério do intervalo obtido entre a pena mínima e a máxima cominada em abstrato para o crime em questão, dividido por oito (08), que é o número de circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.”
(
sic
)

Argumenta que
“a decisão do juiz ‘a quo’, bem como a decisão que desproveu o Recurso de Apelação não apresentou justificativa plausível para atenuar a pena- base em apenas 1/12 (um doze avos). Assim, deveria a pena ser redimensionamento no percentual de 1/6 em razão do reconhecimento da atenuante, no qual merece acolhimento. Logo, na segunda fase da dosimetria, a pena deveria ser reduzida , diante da incidência primário e sem antecedentes criminais, o que se encontra de acordo com a jurisprudência do superior Tribunal de Justiça, e que apenas se justificaria uma fração inferior no caso de estar devidamente fundamentada, o que não está especificado na sentença e nem no acordo proferido por este respeitável tribunal.”
(
sic
)

Afirma que
“não existe qualquer prova produzida diante do crivo do contraditório e da ampla defesa que demonstrasse que a Embargante se dedicasse às atividades criminosas, tanto é que na primeira fase da pena-base somente teve desfavorável as consequências do crime, objeto também dos embargos, restando as demais favoráveis ao embargante.”
(
sic
)

Requer a manifestação desta Câmara sobre o acusado ser primário sem antecedentes criminais, bem como
“ser analisado a questão do ‘in dubio pro réo’, e se manifestar respeitosamente sobre a questão da inexistência de ‘provas de quem efetuou a raspagem da referida arma, que não existem provas cabais que foi o embargante, relativa em apenas 1/12 (um doze avos), no qual não foi devidamente fundamentada, portanto, omissa e contraditório, eis que jurisprudência dominante do STJ prevê a redução para 1/6 (um sexto) da pena -base.”
(
sic
)

Postula o provimento dos embargos para o pronunciamento das omissões aventadas e o consequente enfrentamento das questões, para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: ORLANDO ALVES DE ARAUJO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos declaratórios visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida pelo Estado-juiz, pressupondo omissão, dúvida, contradição e obscuridade, nos termos do art. 619 de Código de Processo Penal.

Com efeito, é nítida a pretensão do embargante de rediscutir a matéria já exaustivamente enfrentada por ocasião do julgamento do Apelação n.
0002874-87.2015.8.11.0021.

Pois bem, em suas razões de apelação, o apelante, ora embargante, arguiu a ocorrência da extinção da punibilidade do agente, em decorrência da prescrição retroativa. Alternativamente, sustentou a ausência de provas acerca da adulteração ou raspagem da numeração de registro da arma de fogo apreendida. Alegou, também, a desclassificação para o crime previsto no art. 12 ou 14, ambos da Lei 10.826/03. Por fim, aduziu a possibilidade de ser ofertada transação penal em favor do apelante, nos termos do art. 89 da Lei 9.099/95.

Assim, à luz dos argumentos recursais, o conjunto probatório dos autos e o pleito foram analisados com clareza e fundamentação suficiente no acórdão embargado, e não se vê qualquer nulidade a ser sanada, consoante se extrai do voto condutor, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 16, § 1º, IV DA LEI 10.826/03 – RECURSO DEFENSIVO –ALEGADA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL INSUFICIENTE – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONFISSÃO JUDICIAL – LAUDO PERICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – INVIABILIDADE – SUPRESSÃO DO REGISTRO DA ARMA DE FOGO – CONDUTA EQUIPARADA – PLEITO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – INADMISSIBILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Indevida a declaração da prescrição da pretensão punitiva, quando não transcorrido o lapso temporal previsto no art. 109 do Código Penal.

A confissão judicial do apelante, aliada ao Laudo Pericial que atestou a supressão dos números de registros da arma de fogo apreendida, demonstram que que a conduta do acusado se enquadra no tipo penal a ele atribuído na denúncia.

A arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida foi equiparada àquela de uso restrito em virtude da necessidade de controle estatal acerca das armas de fogo irregulares em circulação no país.

Incabível a suspensão condicional do processo, diante da pena aplicável ao delito em análise, porquanto desatendido o requisito do art. 89 da Lei 9.099/95.”
(ID. 172786675)

Outrossim, o acórdão não enfrentou a matéria relativa à dosimetria da pena porque se ateve aos limites recursais, máxime porque não se identificou nenhuma ilegalidade ou desproporcionalidade a ensejar a revisão, de ofício, da pena aplicada ao embargante/apelante.

Ademais, a alegação de que
“o quantitativo de pena atribuído às consequências do crime se mostra exagerado”
(
sic
) não condiz com a realidade dos autos, uma vez que o juiz a quo fixou a pena-base no mínimo legal à espécie, face às circunstâncias judiciais serem favoráveis ao acusado.

Não bastasse,
verifica-se que a atenuante da confissão foi devidamente reconhecida pelo juízo sentenciante, contudo, não resultou em redução concreta da pena, ante o que dispõe a Súmula 231 do STJ.

Embora não se desconheça a atual discussão acerca da constitucionalidade e legalidade da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, é certo que o entendimento consolidado ainda permanece inalterado.

Desse modo, ainda que reconhecida a atenuante da confissão espontânea, não há como reduzir a pena intermediária para aquém do mínimo legal.

Nesse contexto, se o resultado do julgamento da apelação criminal afetou aos interesses do embargante, deve manejar o recurso próprio, diverso do ora examinado, objetivando o alcance pleno de sua pretensão.

Assim, os embargos de declaração devem ser desprovidos, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.

À vista de todo o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023